Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N. 1007810-60.2022.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO/MT.
AGRAVANTE: AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado no mandado de segurança n. 1001549-56.2022.8.11.0040.
A impetrante relata que o Secretário de Fazenda do Município de Sorriso deixou de incluir a impetrante no regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, impedindo o consequente recolhimento especial do ISSQN em alíquota fixa, contra o que se insurgiu no mandamus, cujo pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo.
Alega que é pessoa jurídica de direito privado, que se dedica à prestação de serviços contábeis, tendo como única sócia a contabilista Keila Franciele Dier da Silva, e que está sujeita ao recolhimento do ISSQN para o Fisco Municipal.
Aduz que que o artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, prevê uma exceção quanto à base de cálculo do ISS, prevendo um regime especial de tributação para serviços prestados por sociedades uniprofissionais, sendo que, nestes casos, é devido o ISS sobre uma base fixa, calculado em relação a cada profissional registrado na sociedade, e não sobre o preço do serviço.
Destaca que, apesar de a Lei Complementar no 116/03 ser a principal norma que atualmente regulamenta o ISS a nível nacional, o legislador não revogou o art. 9o do Decreto-Lei no 406/68, que trata das regras de tributação das sociedades uniprofissionais, de modo que subsiste a regra diferenciada de recolhimento do ISS para essas sociedades.
Afirma que o Município de Sorriso incorre em inconstitucionalidade formal ao excluir as atividades de contadores e outros do rol das sociedades uniprofissionais, por total inadequação do instrumento legislativo utilizado, pois não pode, através de Lei Municipal, alterar o alcance da norma que dispõe sobre as sociedades uniprofissionais, por ofensa ao art. 146, inciso III, alínea “a” da CF, bem como aos princípios da legalidade e da isonomia tributária (art. 150, incisos I e II, da CF).
Sobreleva que o fato de ser uma sociedade limitada é irrelevante para a concessão do benefício, sobretudo porque o que a caracteriza como uma sociedade uniprofissional não é seu tipo societário, mas sim o fato de sua sócia estar devidamente registrada no CRC – Conselho Regional de Contabilidade e exercer suas atividades de forma pessoal, inexistindo os elementos de empresa constantes do art. 966 e seguintes do Código Civil.
Sintetiza que a plausibilidade do direito postulado decorre das leis e da própria jurisprudência dos tribunais, em especial no Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 31.084, e no Supremo Tribunal Federal, no RE 940.769-RS; e que o periculum in mora decorre da cobrança ilegal destas exações e das implicações que resultariam de eventual inadimplemento.
Assim, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal para, liminarmente, reconhecer o seu direito a ser incluída no regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, garantindo-lhe o recolhimento do ISSQN em alíquota fixa, e determinando ao Secretário da Fazenda do Município de Sorriso/MT que se abstenha da prática de qualquer ato coator e lesivo ao referido direito.
No mérito, pretende o provimento do recurso, confirmando a decisão liminar.
É o relatório.
Decido.
Após breve análise do caderno processual, observa-se que o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal merece acolhida porquanto se verifica, em cognição sumária, a presença dos pressupostos autorizadores da medida (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Consoante relatado, a agravante impetrou mandado de segurança e formulou pedido de tutela liminar, com vistas ao reconhecimento do seu direito a ser incluída no regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, nos termos do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, com a autorização para que proceda ao recolhimento do ISS em alíquota fixa e determinação ao agravado que se abstenha da prática de qualquer ato coator e lesivo a respeito desse direito.
Instado a se manifestar no mandamus, o Município de Sorriso alegou que “o benefício da alíquota fixa do ISS somente é devido às sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas cuja responsabilidade é limitada ao capital social, como no presente caso” (sic).
O magistrado a quo indeferiu o pedido liminar sob o fundamento que “inobstante o preenchimento dos requisitos previstos no inciso XIV, do § 5°, c/c §§ 22-B e C, do art. 18 da Lei Complementar n° 123/06, o § 22-A da mencionada lei dispõe sobre legislação municipal complementar para o fim de regulamentar a prestação dos serviços contábeis inseridos na LC, não se revelando de forma segura e neste momento inicial a existência do suposto ato ilegal e abusivo imputado à autoridade coatora consistente no indeferimento da pretensão da impetrante com base na Lei Municipal n° 2.285/2013”.
Do exame da matéria, contudo, vislumbra-se, a princípio, que a fundamentação posta na decisão agravada não se revela idônea.
Com efeito, as sociedades profissionais e os profissionais autônomos recolhem ISS por valor fixo, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/68, recepcionado pela Constituição de 1988 e ressalvado pela Lei Complementar n. 116/2003.
As sociedades de profissionais que exercem profissão regulamentada continuam, portanto, constituindo exceção à base de cálculo ordinária do ISSQN (preço do serviço) e a apuração do quantum debeatur da exação deve tomar como base o número de profissionais inscritos, consoante o § 3o do art. 9o do Decreto-Lei n. 406/68.
Vale ressaltar não é dado aos Municípios desconsiderar o sistema de tributação por valor fixo, tampouco condicionar a aplicação de tal regime ao cumprimento de requisitos não previstos em lei complementar.
Nesse sentido, o STF julgou o Tema 918 de Repercussão Geral, no RE 940.769, reafirmando que as sociedades profissionais estão submetidas ao regime de tributação fixa ou per capita anual na forma estabelecida pelo Decreto-Lei n. 406/68 e que o legislador municipal não pode criar impedimentos a tal regime de modo a submetê-las à tributação ad valorem.
Assim, considerando que a agravante limita a responsabilidade à sócia única, contabilista, pessoalmente responsável pela prestação de serviços contábeis, serviço esse que se encontra expressamente elencado no § 3o do art. 9o do Decreto-Lei n. 406/68, deve-lhe ser assegurado o recolhimento do imposto na forma do § 1o do mesmo dispositivo.
Releve-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu que o enquadramento da pessoa jurídica na sistemática de recolhimento de ISS por alíquota fixa, calculada em relação a cada profissional habilitado, não depende do modelo societário adotado pelos contribuintes, bastando que os serviços sejam prestados sob a forma de trabalho pessoal.
Confira-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDO.
1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/1968.
2. No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.
3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3o do art. 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.
4. Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil.
5. Embargos de Divergência providos.
(EAREsp n. 31.084/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/3/2021, DJe de 8/4/2021.)
Assim, a despeito da adoção da forma societária limitada, vislumbra-se, a princípio, a violação ao direito líquido e certo da agravante de usufruir do benefício de recolhimento de ISS por alíquota fixa, o que, a evidência, causa-lhe evidente prejuízo, a autorizar o deferimento do pedido liminar.
Ante o exposto, defiro o pedido por antecipação de tutela da pretensão recursal e determino ao agravado que inclua a AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA. no regime especial de tributação das sociedades uniprofissionais, nos termos do art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, sujeitando-a ao recolhimento do ISS em alíquota fixa.
Comunique-se ao juízo a quo o teor desta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cuiabá, 27 de junho de 2026.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado